Tribunal: STF
Processo: RE 113871
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-19
Data de publicação: 1988-04-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CÍVEL. RETOMADA DE IMÓVEL PARA USO
PRÓPRIO. PROVA EM JUÍZO DA NECESSIDADE DO PROPRIETARIO.
SUMULAS 80 E 483 DO STF.
A RETOMADA DO IMÓVEL PARA USO PRÓPRIO (ART. 52-X DA LEI 6.649/79)
RECLAMA, EM REGRA, PROVA EM JUÍZO DA NECESSIDADE DO PROPRIETARIO,
MORMENTE QUANDO SITUA-SE O BEM EM LOCAL DISTINTO DE ONDE TEM
AQUELE RESIDÊNCIA, INTELIGENCIA DAS SÚMULAS 80 E 483 DO STF.